Tribunal: TJDFT
Processo: 0708252-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. FALHA NA EXECUÇÃO DE OBRA. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o réu a pagar ao segundo autor, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$23.476,73 (vinte e três mil quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos), ante o defeito na execução de obra de imóvel residencial, objeto do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.
2. O recorrente sustenta que os defeitos indicados na obra foram decorrentes do material de qualidade inferior fornecido pelos recorridos. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a sua responsabilidade pela reparação dos danos.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminarmente, registro que é extemporânea a apresentação de prova na fase recursal. Os documentos inseridos pelo recorrente depois de encerrada a instrução probatória, em prejuízo do contraditório e da ampla defesa, não devem ser considerados na fase recursal, especialmente porque não são documentos novos, para os efeitos legais.
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre cliente e profissional liberal, uma vez que este, ao prestar serviço de forma autônoma e habitual, enquadra-se no conceito legal de fornecedor (artigo 3o, do CDC). A responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva, qual seja, é apurada mediante a verificação de culpa, consoante o artigo 14, §4°, do CDC.
6. A prova documental produzida comprovou o contrato de prestação de serviços e a falha na execução da obra imputada ao réu, fornecedor do serviço.
7. O réu/recorrente não apresentou contraprova eficaz às alegações deduzidas na inicial, por força da revelia, razão pela deve ser reconhecido o argumento fático dos recorridos (art. 341, do CPC), para a presunção de veracidade de que o serviço prestado foi a causa determinante do prejuízo material suportado pelos recorridos. Com efeito, a conduta culposa do recorrente, consubstanciada em imperícia, é endossada pelas imagens inseridas e pelo relatório técnico, que atesta problemas na vedação do telhado (ID 51541233). Vale citar: Acórdão 1016029, 07014829020168070007, Relator: PEDRO DE ARAUJO YUNG-TAY NETO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2017, publicado no DJE: 17/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Os autores demonstraram as despesas feitas com material e mão de obra para os consertos necessários no imóvel, em decorrência dos defeitos na execução da obra, daí advindo a responsabilidade do réu pela reparação dos danos causados.
9. No tocante ao valor da condenação, considerando que a indenização pelo dano emergente deve corresponder ao efetivo decréscimo patrimonial experimentado pelos autores, irretocável a sentença que condenou o réu ao pagamento do valor de R$23.476,73 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos), sendo R$11.750,00 pelo serviço de mão-de-obra e R$11.726,73 pelo material adquirido.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.